Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1004580-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante : JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado : JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1004580-44.2021.8.11.0000
Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator